Tribunal: TJBA
Processo: 8001003-30.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8001003-30.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANDRE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

V J

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA MEDIANTE COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 968/STJ. REVISÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Cabível o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, do CPC, quando o recurso confronta entendimento dominante do STJ e desta Corte.

II – A decisão recorrida analisou detidamente os elementos probatórios e jurídicos dos autos, para decidir em sintonia à legislação e a jurisprudência dominante acerca da validade da contratação do seguro prestamista, da tarifa de avaliação de bem e da taxa de registro no órgão de trânsito.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno interposto na Apelação nº 8001003-30.2020.8.05.0229,
da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como
Apelante
/
Agravante
ITAU UNIBANCO S.A. e como
Apelado
/
Agravado
ANDRÉ DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA